Tribunal: STF
Processo: ARE 1589467
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA 1.087 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual provida apelação interposta pelo Ministério Público, para determinar novo julgamento pelos jurados. Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. 
APELO DEFENSIVO. PRETENSA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO ANTE A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVIABILIDADE. RÉU QUE INTERMEDIA CONTRATAÇÃO DE INDIVÍDUO PARAGUAIO PARA EFETUAR CRIME DE HOMICÍDIO NA CIDADE DE CHAPECÓ. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. CONTEXTO DE PROVAS QUE RATIFICA A VERSÃO ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ADEMAIS, ELEMENTOS QUE NÃO ATESTAM A HIPÓTESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DECISÃO DOS JURADOS DEVIDAMENTE AMPARADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À ACUSADA ABSOLVIDA PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO VISANDO A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A RESPALDAR A VERSÃO APRESENTADA PELO REPRESENTANTE MINISTERIAL. OUTROSSIM, CONDENAÇÃO PELO DELITO CONEXO (EXTORSÃO) QUE, APARENTEMENTE, DECORRE DO CRIME CONTRA A VIDA; VEREDITO QUE, EM TESE, NÃO GUARDA LÓGICA. DECISÃO ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI QUE SE IMPÕE. 
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO; APELO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 11, e-doc. 3.307).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou contrariedade à al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República. 

Sustentou que “o v. acórdão alvo do recurso extraordinário contrariou a Constituição Federal e ainda colidiu com atual jurisprudência deste eg. STF que tem se mantido no sentido de não se conhecer recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que reconheceu a improcedência da denúncia por força de juízo positivo do quesito genérico de absolvição, sobretudo no caso da clemência acolhida pelos Srs. Jurados” (fl. 11, e-doc. 3.316).

Suscitou “flagrante ilegalidade em submeter a recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri após ser absolvida por clemência. Ressalte-se não se tratar de mera absolvição por suposta decisão contrária à prova dos autos, mas em tese de clemência sustentada em plenário pela defesa e acolhida pelo Juiz Natural no exame do quesito obrigatório” (fl. 14, e-doc. 3.316).

Pediu fosse “conhecido e julgado integralmente procedente o vertente Recurso Extraordinário para a finalidade de se reconhecer a contrariedade manifesta ao texto do art. 5º, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal para se restabelecer a soberania do veredito e determinar a absolvição da recorrente Andrea Estefanoi” (fl. 23, e-doc. 3.316).

3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 3.331).

No agravo, a agravante realça que “a argumentação da defesa não tem qualquer incidência em pretensão de reexame de provas, pois a única tese lançada se refere à soberania dos vereditos” (fl. 2, e-doc. 3.351).

Pede “que esta Colenda Corte Suprema conheça e dê provimento ao agravo ora em exame, reformando-se a decisão denegatória, tudo com o desiderato de dar seguimento ao recurso extraordinário, em face da inconsistência dos fundamentos invocados na decisão agravada” (fl. 19, e-doc. 3.351).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à agravante.

5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido, ao argumento de ser inadmissível recurso do Ministério Público contra a absolvição pelo Tribunal do Júri fundamentada em quesito genérico relativo à clemência.

6. Consta do aditamento da denúncia que, em 3.6.2019, “os denunciados Derlis Ramon Gimenez Lesmo, Fabiano Aristides e Andrea Estefanoi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, dolosamente, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, com evidente animus necandi, mediante paga e promessa de recompensa e por meio que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Maria Aparecida Moraes, mediante disparos de arma de fogo que atingiram sua cabeça, penetrando na caixa craniana da ofendida e causando-lhe grave lesão cerebral” (fl. 2, e-doc. 275).

Do segundo aditamento da denúncia extrai-se que, “em razão do insucesso do planejado no ato 1, uma vez que a vítima não foi a óbito, a denunciada Andrea Estefanoi, ciente da ilicitude e da reprovabilidade da sua conduta, constrangeu Clari Terezinha Backes, mediante grave ameaça de matar a ela e a seu neto, José Victor Backes, com o claro intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a pagar a ela o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)” (fl. 4, e-doc. 712).

Em 12.5.2022, o Conselho de Sentença, nos Autos n. 5027944-57.2021.8.24.0018, absolveu a agravante da imputação do crime de tentativa de homicídio, mas a condenou à pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de extorsão (e-doc. 3161).

Contra a sentença o agravado interpôs apelação criminal, alegando que a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos.

Em 17.8.2023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento à apelação interposta pelo agravado, para determinar novo julgamento pelos jurados. Estes os fundamentos do acórdão: 
“A materialidade delitiva está comprovada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante de Derlis Ramon Gimenez Lesmo, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, dos termos de exibição e apreensão, do auto de avaliação indireta, do termo de reconhecimento e entrega, do laudo pericial n. 9402.19.01372, do relatório de atendimento em local de crime, da prova oral, entre outros elementos obtidos ao longo da instrução processual, de onde também se extraem os indícios/provas da autoria (...)
Almeja o representante Ministerial a anulação do Júri em relação à acusada Andrea Estefanoi, para tanto, aduz que a absolvição desta quanto ao delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado não encontra respaldo nas provas angariadas nos autos e trazidas a efeito, por ocasião da Sessão Plenária, tampouco está fundada na hipótese de clemência, assim, considera que a apelada deve ser submetida a novo julgamento. (...)
Neste ponto, filio-me ao posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania, repisando ser possível a revisão das decisões do Conselho de Sentença que absolvem o réu a partir de resposta favorável ao quesito genérico (...)
No caso em apreço, durante a votação, pertinente ao crime de tentativa de homicídio imputado à ré Andrea Estefanoi, o Conselho de Sentença reconheceu o quesito genérico de absolvição. (...)
Contudo, conforme verificado acima, as provas produzidas em ambas as fases, extrajudicial e judicial, aliadas às circunstâncias que se desenvolveram as condutas criminosas, evidenciam o descompasso da decisão do Conselho de Sentença em absolver a ré, ora apelada” (fls. 2-9, e-doc. 3.307).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de repercussão geral: 
“1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos” (Tema 1.087). 

Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. POSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve acórdão exarado em apelação confirmatória de veredicto do Tribunal do Júri que absolveu o réu ao responder quesito genérico, acolhendo peito defensivo fundado na clemência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível quando a absolvição do réu, em quesito genérico, for considerada manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a clemência dos jurados, conforme alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia compatível com o manejo de recurso de apelação para controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos. 4. Havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. 5. O art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento. 6. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso extraordinário parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que examine a apelação e decida sobre a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Tese de julgamento: 1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, arts. 483, § 2º, e 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 142621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.09.2017” (Plenário, DJe 16.12.2024).
8. Na espécie vertente, consta da ata de julgamento que, “em relação à acusada Andrea, a defesa postul[ou] a absolvição por ausência de participação e subsidiariamente, a participação de somenos importância. Ainda, absolvição por insuficiência probatória” (fl. 2, e-doc. 3.163).

A ausência de registro de “tese conducente à clemência ao acusado” na ata de julgamento inviabiliza o provimento do recurso extraordinário, pela aplicação da segunda tese do Tema 1.087 da repercussão geral, segundo a qual o “Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados”.

Embora amparado em julgados antigos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, anteriores à tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade de anular o veredito do Júri por contrariedade à prova dos autos, mesmo quando a absolvição decorre de quesito genérico.

Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com a primeira tese fixada no Tema 1.087 da repercussão geral, no sentido de ser “cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos”.

10. Para reexaminar a conclusão das instâncias antecedentes de o veredito do Tribunal do Júri ser manifestamente contrário à prova dos autos e eventualmente concluir pela tese recursal de que teria havido absolvição por clemência dos jurados, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.558.038-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).

Nada há a prover sobre as alegações da agravante.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora